Tribunal: CARF
Processo: 13501.000323/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000323/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.170 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSÉ ALEXANDRE BISPO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e seus dependentes, por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar. Rendimentos recebidos no ano calendário de 2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2005, onde foi glosado
imposto de renda na fonte de R$ 3.454,44, que pretendia integralmente restituído.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000323/2008-60
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000323/2008-60

Argumenta, em síntese, que se trata de imposto que incidira sobre rendimentos pagos
em ação trabalhista contra a Ceramus Bahia S/A. Apresenta cópia de DARF para
comprovar o pagamento do imposto na fonte em 25/10/2005 (fls. 15).
O processo foi baixado em diligência para que o interessado apresentasse documentos
comprovando que o imposto havia incidido sobre rendimentos recebidos em 2005 (fls.
24). Em atendimento, apresentou os documentos de fls. 32/45.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de imposto de renda na fonte no valor de R$ 3.454,44
A DRJ considerou improcedente a impugnação, mesmo o contribuinte tendo
comprovado o pagamento de imposto na fonte na ação judicial em 21/10/2005, pelo fato de não
ter comprovado ter recebido os rendimentos correspondentes neste mesmo ano, conforme
decisão abaixo, grifo nosso:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Apesar de haver comprovado o pagamento de imposto na fonte na ação judicial em
21/10/2005, o interessado não apresentou documentos que comprovassem haver
recebido os rendimentos correspondentes neste mesmo ano. Como fora intimado,
deveria apresentar alvará, acordo judicial, recibo de depósito ou extrato da sua conta
bancária, comprovando o crédito em 2005. Entre os documentos que apresenta, nenhum
comprova o que foi requerido. O próprio extrato da ação trabalhista não registra
qualquer alvará a seu favor em 2005 (fls. 23).
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
No recurso, folha 94, o contribuinte junta um Guia de Depósito Judicial, emitida
pela 3a Vara Trabalhista de Camaçari/BA, onde consta como reclamante o recorrente. e como
reclamada a empresa Ceramus Bahia, autenticada pelo valor de R$ 11.736,15, com data de
20/10/2005, que é a mesma data de autenticação do recolhimento do DARF do imposto de renda
na fonte no valor de R$ 3.454,44.
Portanto, o contribuinte comprovou ter recebido o crédito trabalhista, com
retenção do imposto de renda, no ano calendário de 2005.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000323/2008-60

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 76
DF CARF MF
Original